Tribunal: STF
Processo: RHC 106717
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ATOS PROCRASTINATÓRIOS. 



          1. Havendo condenação criminal, ainda que submetida a apelação, encontram-se presentes os pressupostos da preventiva, a saber, prova da materialidade e indícios de autoria. Não se trata, apenas, de juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, mas, sim, de julgamento condenatório, que foi precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram objeto de avaliação imparcial, ou seja, um juízo efetuado, com base em cognição profunda e exaustiva, de que o condenado é culpado de um crime. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica através de recursos, a situação difere da prisão preventiva decretada antes do julgamento. 



          2. Atitudes nitidamente procrastinatórias, como o pedido de adiamento do julgamento pelo Tribunal do Júri por oito oportunidades, atrasando-o por quase seis anos, somadas à gravidade em concreto do crime, da qual se infere a periculosidade do agente, são fundamentos suficientes para a decretação da preventiva, forte na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.



          3. O fato do condenado ter respondido solto ao processo até a sentença não impede que a prisão seja decretada nesse momento processual, como prevê expressamente o parágrafo único do art. 387 do Código de Processo Penal, desde que presentes pressupostos e fundamentos.



          4.  Recurso ao qual se nega provimento.